Tribunal: TJMT
Processo: 1047164-32.2023.8.11.0041
Órgão julgador: LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-24

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1047164-32.2023.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Férias]
Relator:
Des(a).
LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO,

DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ADALBERTO GONCALVES DE PAULA - CPF: 362.289.741-49 (APELANTE), GRAZIELE CASSUCI FRIOSI registrado(a) civilmente como GRAZIELE CASSUCI FRIOSI - CPF: 221.032.938-86 (ADVOGADO), ALTAIR BALIEIRO - CPF: 232.188.605-63 (ADVOGADO), MATO GROSSO GOVERNO DO ESTADO - CNPJ: 03.507.415/0015-40 (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO PARCIAL AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. LUIZ OCTÁVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO.

E M E N T A

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE COBRANÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. SUSPENSÃO PELO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. VERBAS RESCISÓRIAS (FÉRIAS E TERÇO CONSTITUCIONAL). REFORMA DA SENTENÇA. PARCIAL PROVIMENTO.

I. Caso em exame

Recurso de Apelação interposto por servidor militar aposentado visando a reforma da sentença que julgou prescrito o direito ao recebimento de férias integrais e proporcionais, além do terço constitucional, não pagas no momento da transferência para a reserva remunerada.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em verificar: (i) se houve suspensão do prazo prescricional com o requerimento administrativo protocolado em 12/05/2022, nos termos do Decreto n.o 20.910/32; e (ii) se é devido o pagamento das verbas rescisórias, considerando a ausência de fruição das férias e o gozo em duplicidade em alguns períodos.

III. Razões de decidir

3. O Decreto n.o 20.910/32, em seu art. 4o, suspende o prazo prescricional durante a pendência de requerimento administrativo. A Administração Pública não comprovou resposta formal ao pedido administrativo do recorrente, o que interrompe a fluência do prazo.

4. A certidão de verbas rescisórias confirma o não usufruto de férias em diversos períodos aquisitivos, o que gera o direito à indenização correspondente.

5. O pagamento referente às férias gozadas em duplicidade, detectado nos anos de 2004 e 2006, deve ser deduzido do montante indenizatório.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido para afastar a prescrição e condenar o Estado de Mato Grosso ao pagamento das férias e do terço constitucional, deduzindo-se 40 dias de férias gozadas em duplicidade.

Tese de julgamento
:

"
1. O requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional conforme o art. 4o do Decreto n.o 20.910/32.

2. O servidor faz jus ao pagamento das férias e do terço constitucional não usufruídos durante a atividade, salvo o período já pago em duplicidade
."

________________________________________

Dispositivos relevantes citados
:

CF/1988, art. 7o, XVII; Decreto n.o 20.910/1932, art. 1o, 4o; LC n.o 26/1993, art. 127; LC n.o 231/2005, art. 83.

Jurisprudência relevante citada
:

STJ, REsp 1732001/PR, Rel.
Min. Herman Benjamin, j. 24/04/2018; TJ-MT, N.U 1007610-37.2016.8.11.0041, Rel. Des.
Mario Roberto Kono de Oliveira, j. 28/06/2022.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ADALBERTO GONÇALVES DE PAULA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedente a ação de cobrança referente ao pagamento de férias integrais e proporcionais, além do terço constitucional proporcional, reconhecendo a prescrição da pretensão do Apelante.

Relata que o Juízo de primeiro grau entendeu que a ação, proposta em 11/12/2023, estaria prescrita, uma vez que a transferência do Apelante para a reserva remunerada ocorreu em 06/08/2017, ultrapassando o prazo de 5 anos previsto no Decreto n.o 20.910/32.

O Apelante sustenta que a prescrição foi interrompida em razão de requerimento administrativo protocolado em 12/05/2022, o que suspenderia o curso do prazo prescricional.

Argumenta que o Juízo de origem não apreciou corretamente os documentos apresentados nos autos, em especial o requerimento administrativo, o que, segundo sua tese, impede o reconhecimento da prescrição e impõe a reforma da sentença.

Requer a reforma da sentença para afastar a prescrição e determinar a condenação do Apelado ao pagamento das verbas rescisórias pleiteadas.

Contrarrazões constam em id. 239187827.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça manifestou-se pela ausência de interesse processual (id. 241309675).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMO. SR. DES.

LUIZ OCTÁVIO O. SABOIA RIBEIRO
(RELATOR)

Egrégia Turma
:

Como já relatado, trata-se de
Recurso de Apelação
interposto por
ADALBERTO GONÇALVES DE PAULA
, com o objetivo de reformar a sentença proferida pelo Juízo da
Segunda Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá/MT
, que julgou improcedente a ação de cobrança referente ao pagamento de férias integrais e proporcionais, além do terço constitucional proporcional, reconhecendo a prescrição da pretensão do Apelante.

A controvérsia principal reside em saber se houve a suspensão do prazo prescricional em razão do requerimento administrativo interposto pelo Apelante em 12/05/2022, conforme previsto no Decreto n.o 20.910/32, de modo que a pretensão ao recebimento das verbas rescisórias ainda subsistiria.

No caso, o recorrente ingressou com ação de cobrança pleiteando o pagamento de férias integrais, proporcionais e terço constitucional proporcional, não pagos no ato de sua transferência para a reserva remunerada, em
06/08/2017
, e o Juízo de Primeira Instância reconheceu a prescrição da pretensão do Apelante, uma vez que a ação foi proposta apenas em
11/12/2023
, mais de 5 anos após o fato gerador.

Do documento juntado ao id. 239187774, extrai-se que o recorrente protocolizou em
12/05/2022
pedido administrativo de pagamento das férias integrais, proporcionais acrescido do terço constitucional não usufruídas quando estava na atividade.

Verifica-se que seu pedido se refere a
07 (sete) meses de férias
, concernente aos seguintes períodos aquisitivos de 23/07/1992 a 22/07/1993, 23/07/1993 a 22/07/1994, 23/07/1994 a 22/07/1995, 23/07/1997 a 22/07/1998, 23/07/2000 a 22/07/2001, 23/07/2001 a 22/07/2002 e, 23/07/2003 a 22/07/2004,
06 (seis) dias de férias referente ao período aquisitivo
de 23/07/2002 a 22/07/2004,
11/12 avos de férias
referente ao período aquisitivo de 23/07/2016 a 22/07/2017 e o
terço constitucional do último período citado
.

·

Da interrupção da prescrição:

Cinge-se a controvérsia recursal na verificação do marco interruptivo do prazo prescricional, da existência ou não de direito do servidor ao recebimento das férias não usufruídas e outros direitos não pagos.

No trato da prescrição de ações pessoais propostas contra a Administração Pública, vigora o Decreto no 20.910⁄32, que em seu artigo 1o, enuncia que:

Art. 1o

As dívidas passivas
da União,
dos Estados
e dos Municípios, bem assim todo e qualquer direito ou ação contra a Fazenda federal, estadual ou municipal, seja qual for a sua natureza,
prescrevem em cinco anos contados da data do ato ou fato do qual se originarem
.

O prazo prescricional fica suspenso até o julgamento o requerimento administrativo protocolado, nos termos do disposto no artigo 4o do mesmo diploma:

Art. 4o
Não corre a prescrição durante a demora que, no estudo, ao reconhecimento ou no pagamento da dívida, considerada líquida, tiverem as repartições ou funcionários encarregados de estudar e apurá-la.

Parágrafo único
.
A suspensão da prescrição, neste caso, verificar-se-á pela entrada do requerimento do titular do direito ou do credor nos livros ou protocolos das repartições públicas, com designação do dia, mês e ano.

Na hipótese, o apelante teve sua
transferência para a reserva remunerada, em
06/08/2017
e protocolizou pedido administrativo em
12/05/2022
– Protocolo n. aKJnkhMIfg, n[umero do Documento PM-PRO-2022/05582 (id. 239187774).

Nesse passo, o requerimento administrativo formulado pelo apelante,
o qual não é negado pela administração em sua peça contestatória
, interrompeu a fluência do prazo prescricional, prazo este que seguiu suspenso até o ajuizamento da presente demanda, tendo em vista que não se tem noticia da existência de resposta formal pela administração estadual.

De acordo com o entendimento do Tribunal Superior, protocolizado pedido administrativo, este suspende a contagem do prazo prescricional.

Nesse sentido:

ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE.
PRESCRIÇÃO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO PRESCRICIONAL
.
1. Consoante a jurisprudência do STJ, "pendente requerimento administrativo, deve-se reconhecer a suspensão da contagem do prazo prescricional, que só se reinicia após a decisão final da administração
" (AgRg no AREsp 178.868/SP, Rel. Ministro Cesar Asfor Rocha, Segunda Turma, julgado em 26/6/2012, DJe 7/8/2012). 2. O Tribunal de origem, soberano na análise fática da causa, concluiu que houve suspensão do prazo prescricional, nos termos do art. 4o do Decreto 20.910/32, à míngua de requerimento administrativo de pagamento do adicional de insalubridade. É inviável, portanto, analisar a tese defendida no Recurso Especial, pois inarredável a revisão do conjunto probatório dos autos para afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido. 3. Recurso Especial parcialmente conhecido e, nessa parte, não provido. (STJ - REsp: 1732001 PR 2018/0051178-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 24/04/2018, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 21/11/2018)

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE COBRANÇA. ABONO DE PERMANÊNCIA. ADICIONAL DE INSALUBRIDADE. GRATIFICAÇÃO DE TITULAÇÃO. ABONO DE FÉRIAS. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO LAPSO PRESCRICIONAL
. (...) 2. "A teor do disposto no art. 4o do Decreto 20.910/32, o curso do prazo prescricional aplicável às ações contra a Fazenda Pública é suspenso durante a pendência de requerimento administrativo, e somente torna a correr com a decisão final ou ato que põe fim ao processo administrativo" ( AgRg no AREsp 419.690/ES, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 4/11/2015). Em igual sentido: AgRg no REsp 1.362.580/RJ, Rel. Ministro Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 8/5/2017; AgInt no AgInt no AREsp 883.636/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, DJe 27/10/2016; AgRg no REsp 1.450.490/GO, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 9/10/2014. 3. Agravo regimental não provido.” (STJ. AgRg no AREsp n. 376.965/DF, relator Min. Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 5/10/2017, DJe de 20/10/2017.)

Este Sodalício também já se manifestou em caso análogo, entendendo que ocorre a suspensão do prazo prescricional na data do requerimento administrativo, senão vejamos:

AÇÃO DE COBRANÇA – BOMBEIRO MILITAR - CURSO DE FORMAÇÃO DE OFICIAIS EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO - DIREITO À PERCEPÇÃO DE DIÁRIAS – POSSIBILIDADE - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO – SENTENÇA RATIFICADA. O artigo 1o do Decreto 21.910/1932 estabelece que o prazo prescricional para a cobrança de dívidas contra a Fazenda Pública é de 05 (cinco) anos.
Considerando que o apelado logrou comprovar o protocolo do requerimento administrativo na data de 13/09/2010, momento em que houve a suspensão do prazo prescricional, a prolação da decisão que resultou o indeferimento do pleito administrativo na data de 25/07/2012, quando o prazo prescricional voltou a correr, bem como a data do protocolo da presente reclamação, em 25/05/2016, não há se falar em transcurso do prazo de 05 (cinco) anos e, via de consequência, na ocorrência da prescrição
. É de competência da Polícia Militar a seleção, o preparo, o treinamento e a instrução de seus quadros, daí é devido o pagamento de diárias ao militar durante o curso de formação realizado em outro Estado, na vigência das Leis Complementares no 26/93 e 231/05, uma vez indemonstradas as hipóteses que excepcionam o pagamento.” (TJMT. N.U 1007610-37.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Público, rel. Des. Mario Roberto Kono de Oliveira, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julg em 28/06/2022, Public no DJE 30/06/2022)

Dessa forma, o início do procedimento administrativo é considerado causa de suspensão do prazo prescricional.

À propósito, trago os seguintes julgados:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE PROCEDIMENTO ORDINÁRIO. ADICIONAL DE TITULARIDADE.
PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. AFASTADA. SUSPENSÃO DA FLUÊNCIA DO PRAZO
.
O requerimento administrativo suspende o prazo prescricional (art. 4o do Decreto no 20.910/32) e, diante da não comprovação pela Administração do encerramento administrativo, prorroga-se até a data do ajuizamento da demanda, o que afasta, no caso, a prescrição das parcelas relativas ao adicional de titularidade
. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-GO - AI: 04276937920208090000 GOIÂNIA, Relator: Des(a). LEOBINO VALENTE CHAVES, Data de Julgamento: 03/02/2021, 2a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 03/02/2021) (destaquei)

DIREITO ADMINISTRATIVO.
COBRANÇA DE VERBAS TRABALHISTAS. AULAS EXTRAS. ABERTURA DE PROCESSO ADMINISTRATIVO. REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO QUE SUSPENDE O PRAZO PRESCRICIONAL (DO DECRETO 20.910/32, art. 4o). INOCORRÊNCIA DE PRESCRIÇÃO
. COMPROVAÇÃO DOS FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO. CPC, ART. 373, II. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA LEGALIDADE PELO PODER JUDICIÁRIO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.
1. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o requerimento administrativo suspende a contagem do prazo prescricional, que somente será retomado com a decisão final da administração
2. Cabe ao autor provar os fatos constitutivos de seu direito e ao réu os fatos impeditivos, modificativos e extintivos do direito do autor, ônus do qual logrou se desincumbir. 3. A atuação do Poder Judiciário na espécie não afronta a separação de poderes ( CF, 2o), pois a ele cabe exercer seu papel de concretizador dos direitos fundamentais, especialmente no que tange à preservação do núcleo desses direitos, no caso, aqueles previstos no artigo 7o da Constituição Federal. 4. Aulas extras que devem ser pagas pelo ente municipal, conforme reconhecido expressamente em prova documental existente no processo. 5. O princípio que rege a sucumbência é o da causalidade, pelo qual as despesas do processo devem ser arcadas por quem deu causa indevidamente à deflagração da demanda, no caso a recorrente. Conhecimento e desprovimento do apelo. (TJ-RJ - APL: 00101675720188190029, Relator: Des(a). ROGÉRIO DE OLIVEIRA SOUZA, Data de Julgamento: 13/04/2022, SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 19/04/2022) (destaquei)

PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. INOCORRÊNCIA. PROCESSO ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO PRAZO.
1. O requerimento administrativo protocolizado pelo autor tem o condão de suspender o curso do prazo prescricional até a conclusão do processo administrativo. Inteligência do Art. 4o do Decreto 20.910/32. Precedentes do STJ.
2. No caso concreto a ação foi ajuizada em menos de cinco anos após o encerramento do processo administrativo. 3. Agravo de instrumento provido. (TRF-3 - AI: 50014705820204030000 SP, Relator: Desembargador Federal PAULO OCTAVIO BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 16/07/2020, 10a Turma, Data de Publicação: Intimação via sistema DATA: 17/07/2020) (destaquei)

Na hipótese, não se tem informação quanto ao encerramento do procedimento administrativo e, apesar da transferência para a inatividade em
08/06/2017
, forçoso concluir que
a fluência do prazo prescricional não se completou
até a propositura da demanda em
11/12/2023
, nos temos do que dispõe o artigo 4o, do Decreto no 20.910/32, em razão do protocolo do pedido administrativo ocorrido em
12/05/2022
.

Portanto, em que pese o posicionamento no ato sentencial fustigado, faz-se necessária a reforma da sentença,
para afastar a prescrição da pretensão inicial
.

·

Do mérito
:

Da detida análise dos autos, verifica-se que o recorrente ajuizou a ação a fim obter o pagamento das férias não fruídas quando estava em atividade, assim como o terço constitucional, conforme segue:

a. 7 meses de férias referente aos períodos aquisitivos de 23/07/1992 a 22/07/1993, 23/07/1993 a 22/07/1994, 23/07/1994 a 22/07/1995, 23/07/1997 a 22/07/1998, 23/07/2000 a 22/07/2001, 23/07/2001 a 22/07/2002 e, 23/07/2003 a 22/07/2004;

b. 6 dias de férias referente ao período aquisitivo de 23/07/2002 a 22/07/2003;

c. 11/12 avos de férias proporcionais referente a 23/07/2016 a 07/06/2017 e,

d. Terço constitucional referente ao período proporcional.

Em sua contestação bem como nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso defende inicialmente a prescrição e subsidiariamente

que ‘
ocorreu o gozo em duplicidade de férias regulamentares, referente ao período aquisitivo de 2004 sendo 30 (trinta) dias pelo BI no 2750 de 18/07/2005 e 30 (trinta) dias pelo BI no 2462 de 18/10/2006, e ao período aquisitivo de 2006 sendo 30 (trinta) dias pelo BCG no 3433 de 17/03/2008 e 10 (dez) dias pelo BCG no 3587 de 31/10/2008, conforme os boletins inseridos nos autos’
. Além disso, defende a necessidade do cálculo do valor das férias tomar por base o pagamento do vencimento do último mês em atividade. Diz, ainda, que não há indeferimento do gozo das férias.

Analisando detidamente a hipótese colocada nos autos, a própria Administração declarou a existência de pendências em nome do servidor recorrente, consubstanciada na ausência de gozo de férias e de férias proporcionais.

Extrai-se da Certidão n. 196/GM/CMMCE/DGP/PMMT/2022 – DECLARAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS – datado de 07 de junho de 2022, o seguinte (id. 239187773):

-
Férias não usufruídas
:

1.

períodos aquisitivos
de 23/07/1992 a 22/07/1993, 23/07/1993 a 22/07/1994, 23/07/1994 a 22/07/1995, 23/07/1997 a 22/07/1998, 23/07/2000 a 22/07/2001, 23/07/2001 a 22/07/2002 e, 23/07/2003 a 22/07/2004;

2.

6 dias de férias
referente ao período aquisitivo de 23/07/2002 a 22/07/2003;

3.

11/12 avos de férias proporcionais
referente a 23/07/2016 a 07/06/2017;

A despeito disso, a já demonstrada o não gozo das férias regulamentares para os períodos em questão (1992/1994, 1993/1994, 1994/1995, 1997/1998, 2000/2001, 2001/2002 e 2003/2004) gera presunção do pagamento das férias por falta de fruição quando estava na atividade. Não se trata de exigir prova negativa do autor, a conhecida “prova diabólica”, todavia, não restou explicado o motivo do não pagamento das férias no momento da sua aposentadoria.

Desse modo, diversamente ao sustentado nas contrarrazões, a compreensão é pela dispensabilidade de impedimento de gozo do direito pela própria Administração, dada a responsabilidade objetiva que veda o enriquecimento sem causa; sem préstimo, ademais, as ilações de que o não usufruto das férias, ainda que por vontade própria, significaria que o policial militar abdicou de tal direito.

Quanto aos períodos de férias citados, o não usufruto na ativa comprova-se pela certidão e isso basta à procedência do pedido, assim como quanto ao adicional de férias referente ao período proporcional (23/07/2016 a 07/06/2017), pois o direito foi estabelecido na Constituição Federal.

Entretanto, do mesmo documento juntado em id. 239187773, é possível extrair que ‘
Devido a constatação do
gozo em duplicidade
de férias regulamentares
...’.

Consta da mencionada DECLARAÇÃO DE VERBAS RESCISÓRIAS que as férias do período aquisitivo de 23/07/2004 a 22/07/2005 foram
usufruídas em duplicidade
, ou seja, 60 dias de férias. Observa-se, ainda, que referente ao período aquisitivo de 23/07/2006 a 22/07/2007 foram fruídos 40 dias de férias,
sendo 10 (dez) dias

a mais do que previsto na legislação pertinente.

Pois bem
. A matéria tem disciplina nas Leis Estatutárias, cuja redação à época estabelecia o seguinte:

Lei Complementar n. 26/1993:

“
Art. 127 Independente da solicitação, será pago ao servidor militar, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço) de remuneração correspondente ao período de suas férias regulamentares.

Art. 185
As férias são afastamentos totais do serviço, anual e obrigatoriamente concedidas aos servidores militares para descanso, a partir do último mês do ano a que se referem e durante o ano seguinte.”

A Lei Complementar no 231/2005:

“Art. 83 O militar fará jus a 30 (trinta) dias de férias, que podem ser acumuladas até o máximo de dois períodos, mediante comprovada necessidade de serviço.

§ 1o Independente de solicitação será pago ao militar estadual, por ocasião das férias, adicional de 1/3 (um terço) do subsídio correspondente ao período de suas férias regulamentares
”.

Compete ao Estado de Mato Grosso, ora apelado,

controlar/organizar o período em que cada servidor deverá usufruir, mediante análise de conveniência e oportunidade, de modo a não prejudicar a prestação dos serviços públicos aos administrados nem mesmo o servidor.

Segundo disposição contida no art. 39, § 3o, da Constituição Federal, aos servidores públicos é garantido o pagamento dos direitos previstos no seu art. 7o, incisos IV, VII, VIII, IX, XII, XIII, XV, XVI, XVII, XVIII, XIX, XX, XXII e XXX, que se referem a direitos sociais comuns a todos os trabalhadores.

Logo, por disposição constitucional que obriga o pagamento das verbas salariais aos trabalhadores, independentemente do regime jurídico que rege a relação de trabalho, não pode o Estado requerido se furtar ao pagamento das verbas rescisórias devidas ao autor, salvo comprovação de já ter realizado o pagamento.

A conversão do benefício em pecúnia é possível, pois o caso é de um direito adquirido impossível de fruição, diante da aposentadoria, e que se não indenizado resultará no enriquecimento sem causa da Administração, beneficiária dos serviços prestados pelo servidor quando estava em atividade.

Nesse sentido:

“ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO.
LICENÇA-PRÊMIO NÃO GOZADA E NÃO CONTADA EM DOBRO. APOSENTADORIA. CONVERSÃO EM PECÚNIA.
PRESCRIÇÃO. TERMO INICIAL. CONCESSÃO DA APOSENTADORIA. POSSIBILIDADE. PRINCÍPIO QUE VEDA O ENRIQUECIMENTO ILÍCITO DA ADMINISTRAÇÃO. 1. Conforme a orientação do Superior Tribunal de Justiça, a contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público.
2. Outrossim, nos termos da jurisprudência pacífica do STJ, é devida ao servidor público aposentado a conversão em pecúnia da licença-prêmio não gozada, nem contada em dobro para aposentadoria, sob pena de enriquecimento ilícito da Administração.
3. (...)”. (STJ - REsp: 1800310 MS 2019/0026557-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 09/04/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 29/05/2019). (destaquei)

APELAÇÃO/REMESSA NECESSÁRIA - AÇÃO DE COBRANÇA -
POLICIAL MILITAR INATIVO - INDENIZAÇÃO DE FÉRIAS LICENÇAS-PRÊMIO
- PRELIMINAR - PRESCRIÇÃO - TERMO INICIAL - DATA DA INATIVAÇÃO - TEMA 516/STJ (RESP. 1254456/PE) - REJEIÇÃO - MÉRITO -
FÉRIAS E LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS - REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO - DISPENSABILIDADE - TEMA 1. 086/STJ (RESp. 1854662/CE) - DIREITO ADQUIRIDO - CONVERSÃO EM PECÚNIA - REPERCUSSÃO GERAL - TEMA 635/STF (ARE 721.001 RG) - ADICIONAL DE FÉRIAS - CONSTITUIÇÃO FEDERAL/1988
- DESISTÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO APÓS A CONTESTAÇÃO - CONTENCIOSIDADE - SUCUMBÊNCIA - JUROS E CORREÇÃO MONETÁRIA - TEMAS 810/STF E 905/STJ E EMENDA CONSTITUCIONAL - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - REDISTRIBUIÇÃO PARCIAL - QUANTIFICAÇÃO E MAJORAÇÃO NA LIQUIDAÇÃO DO JULGADO (ART. 85, § 4o, II e § 11 do CPC)- DESPROVIMENTO DO RECURSO DO RÉU - PARCIAL PROVIMENTO DO RECURSO DO AUTOR - SENTENÇA RETIFICADA EM PARTE. 1. “A contagem da prescrição quinquenal relativa à conversão em pecúnia de licença-prêmio não gozada e nem utilizada como lapso temporal para a aposentadoria, tem como termo a quo a data em que ocorreu a aposentadoria do servidor público” (REsp 1254456/PE). 2.
Conforme repercussão geral no ARE 721.001 RG, os inativos têm direito à conversão de férias e licenças-prêmio não gozadas em indenização pecuniária, independentemente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento sem causa da Administração Pública.
3.
O direito ao adicional de férias para servidores públicos é devido a partir da atual Constituição Federal
. 4. O pedido de desistência após a apresentação da contestação, por si, implica contenciosidade, obrigando o autor ao pagamento de despesas processuais e honorários advocatícios. (TJ-MT - APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL: 0028094-32.2012.8.11.0041, Relator: MARIA APARECIDA RIBEIRO, Data de Julgamento: 03/04/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 19/04/2023) (destaquei)

“4.
Se o servidor não usufruiu licença prêmio ou férias integrais e proporcionais durante o período em que se encontrava em atividade, nem recebeu os pagamentos que lhe eram devidos, não resta alternativa à administração pública senão a indenização de tais direitos à pessoa habilitada nos autos, em razão do falecimento do servidor.
5. Vencida a Fazenda Pública a fixação da verba honorária será realizada após a liquidação da sentença, nos termos dos §§ 3o a 7o do artigo 85 do Código de Processo Civil. 6. Recurso parcialmente provido. Sentença retificada. Provimento em Parte”
(TJ-MT - AC: 00146728220158110041, Relator: EDSON DIAS REIS, Data de Julgamento: 09/05/2023, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 12/05/2023) (destaquei)

Dessa forma, é imperiosa a necessidade de indenizar as férias não gozadas pelo servidor durante o tempo que estava em atividade, independente de requerimento administrativo, sob pena de enriquecimento ilícito do Estado e ofensa ao direito adquirido,
descontando-se os dias gozados em duplicidade – 40 dias
.

·

Da Atualização Monetária:

Como já estabelecido anteriormente, as férias não gozadas quando o seu titular estava na ativa do serviço público constitui um acervo patrimonial e, sobrevindo sua inatividade, tem plena legitimidade para pleitear judicialmente tais valores, pois caso contrário, haveria enriquecimento ilícito da Administração Pública.

Com relação aos cálculos das verbas indenizatórias, estes devem ser feitos com base no último subsídio do reclamante, pois, de acordo com o art. 3o do Decreto Estadual no 1.229, de 24 de março de 2008, a base de cálculo da indenização de licença prêmio e férias não gozadas pelo servidor terá como base o subsídio por ele percebido no último mês de sua atividade quando estiver aposentado, vejamos:

“Art. 3o
O cálculo da indenização de férias e licenças-prêmio não gozadas terão como valor-base o subsídio ou remuneração percebido no último mês de atividade do servidor no serviço público quando da aposentadoria ou falecimento
”.

Assim, a base de cálculo para a conversão em pecúnia das férias será a remuneração imediatamente anterior à transferência para a inatividade, uma vez que o militar pode usufruir dos citados benefícios até a data que implementada a sua transferência para a inatividade, deduzidas as verbas de natureza transitória e aquelas indenizatórias, que dependem do efetivo exercício da função. O montante devido será apurado em liquidação de sentença, consoante o definido pelos Temas 810/STF e 905/STJ, devendo a correção monetária ser aplicada a contar da data da inativação do autor e os juros, por sua vez, a partir da citação.

Incide, ainda, a superveniente Emenda Constitucional n. 113, publicada no DOU 9/12/2021 (Altera a Constituição Federal e o Ato das Disposições Constitucionais Transitórias para estabelecer o novo regime de pagamentos de precatórios, modificar normas relativas ao Novo Regime Fiscal e autorizar o parcelamento de débitos previdenciários dos Municípios; e dá outras providências), com ênfase nos seguintes artigos:

“
Art. 3o Nas discussões e nas condenações que envolvam a Fazenda Pública, independentemente de sua natureza e para fins de atualização monetária, de remuneração do capital e de compensação da mora, inclusive do precatório, haverá a incidência, uma única vez, até o efetivo pagamento, do índice da taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), acumulado mensalmente.

Art. 5o As alterações relativas ao regime de pagamento dos precatórios aplicam-se a todos os requisitórios já expedidos, inclusive no orçamento fiscal e da seguridade social do exercício de 2022.

Art. 7o Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de sua publicação
”.

Por derradeiro, estabeleço que o valor dos honorários sucumbenciais deve ser fixado quando da liquidação do julgado, em atenção ao art. 85, § 4o, II, do CPC.

Ante o exposto,
DOU
PARCIAL
PR
OVIMENTO
ao recurso interposto, para afastar a prescrição quinquenal em razão do protocolo do pedido administrativo, e condenar o recorrente ao pagamento de indenização de férias dos períodos aquisitivos de 1993, 1994, 1995, 1998, 2001, 2002, 2004, 06 (seis ) dias

de 2004 e 11/12 avos de férias referente ao período de 23/07/2016 a 22/07/2017 e o terço constitucional do último período,
descontando-se do montante a ser indenizado 40 (quarenta) dias usufruídos em duplicidade concernente ao período aquisitivo de 2004/2005 e 2006/2007
, devendo o valor ser apurado quando da liquidação do julgado. A atualização do crédito deverá observar os Temas 810/STF e 905 STJ e, a partir de 9/12/2021, o art. 3o da Emenda Constitucional 113/2021.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/10/2024